Tribunal: TJDFT
Processo: 0724136-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS CONTABEIS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL.

O arbitramento dos honorários periciais deve ser informado pela natureza do trabalho, grau de complexidade, o local e o tempo para a sua realização, elementos que, no caso, justificam a redução da verba fixada a tal título.